Tribunal: TJMT
Processo: 0010028-46.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0010028-46.2011.8.11.0006
RECORRENTE TRANSPORTES JAO LTDA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49677479) interposto por TRANSPORTES JAO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 23094977):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO DA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE ULTERIOR DECISÃO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PROFERIDA EM ADI PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 28 DA LEI No 9.868/1999 E ART. 169 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT) – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO REGULAMENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 87/96 RECONHECIDA NA ADI 2.669/DF – FATO GERADOR DE ICMS – OCORRÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – EXISTÊNCIA – DÉBITOS TRIBUTÁRIO LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL MANTIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NAS AÇÕES EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE – PROVEITO ECONÔMICO ACIMA DE 2.000 (DOIS MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS ATÉ 20.000 (VINTE MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS – PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% E MÁXIMO DE 8% (ART. 85, § 3o DO CPC) – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da ADI 2669-DF, declarou a constitucional os dispositivos da Lei Complementar no. 87/96 que estabelecem a incidência do ICMS sobre as operações de transporte terrestre.
A declaração de constitucionalidade por meio da ADI, tem eficácia contra todos e efeito vinculante com relação às decisões desta e. Corte de Justiça, conforme estabelece o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999 e art. 169 do Regimento Interno do TJMT.
Diante da legalidade na cobrança de ICMS sobre prestação de serviços de transporte terrestre, se mostram lícitos os lançamento dos tributos relacionados à esse fato gerador, não tendo que se falar em extinção do crédito objurgado.
Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações em que a Fazenda Pública é parte, cujo proveito econômico obtido é acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 8% (oito por cento) sobre esse valor, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.” (N.U 0010028-46.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)
Os Embargos de Declaração (ID 24715966) foram rejeitados conforme ementa de ID 45794953.
Alega violação aos artigos 1o, 8o, 85, §2o, incisos I a IV, §3o, inciso III, §§6o e 8o, 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade do arbitrando dos honorários advocatícios ser por apreciação equitativa, uma vez que fixados em valor extremamente excessivo.
Recurso tempestivo (ID 49721983) e preparado (ID 49791496).
Contrarrazões juntadas conforme ID 54314970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso em relação à análise do cabimento do arbitramento dos honorários advocatícios por equidade nas causas em que for elevado o valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] A parte Embargante discorre sobre a possível omissão do Juízo ad quem em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que nos casos em que os honorários sucumbenciais se tornarem excessivos eles devem ser minorados e fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
No entanto, cabe ressaltar que os julgados apresentados pelo ora Embargante, não se tratam de recursos paradigmas, os quais, obrigatoriamente, deveriam ser seguidos pelo Juízo de 1o e 2o Grau.
Outrossim, esta e. Corte de Justiça, ao julgar o Recurso de Apelação, entendeu que os honorários advocatícios fixados em 7% (sete por cento) do proveito econômico observou aos requisitos estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.” (ID 45794951 – p.4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, incisos II e III, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 1o, 8o e 85, §2o, incisos I a IV, §3o, inciso III, §§6o e 8o, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade do arbitramento dos honorários advocatícios ser por apreciação equitativa, uma vez que fixados em valor extremamente excessivo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu.
3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1551393/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX